Tribunal: STF
Processo: HC 266862
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. MULTIRREINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 214.092/DF.

2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 10/12/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. III, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (processo nº 1054115-83.2024.4.01.3900)

3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região denegou a ordem de habeas corpus. Chegou-se ao STJ com o citado recurso, que resultou o ato ora impugnado. 

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva por período superior a seis meses sem que houvesse o recebimento da denúncia, o que teria ocorrido apenas em 23/06/2025. Argumenta que a demora processual decorreu de questões administrativas relacionadas à redistribuição de competência, circunstância que não poderia ser suportada pelo paciente. Alega violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoável duração do processo, do devido processo legal e da proporcionalidade, ao fundamento de que o paciente permanece custodiado por tentativa de crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, frustrada ainda no interior da agência bancária, e cuja pena, em tese, não justificaria a segregação cautelar por lapso temporal tão prolongado. Sustenta, ainda, a utilização automática e desproporcional da reincidência como fundamento determinante da prisão preventiva, em afronta ao princípio da individualização, bem como a ausência de análise concreta e individualizada acerca da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. No mérito, pleiteia a confirmação da medida.

É o relatório. 

Decido. 

6.  Colhe-se dos autos que a prisão do paciente decorreu de flagrante delito, pela suposta prática do crime de furto qualificado mediante fraude, ocorrido no interior de agência da Caixa Econômica Federal. O Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, assentou a presença dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente, que ostenta múltiplas ocorrências policiais e condenações definitivas por crimes patrimoniais.

7. Ressaltou-se, ainda, que as circunstâncias do caso concreto — notadamente o modus operandi reiterado e a resistência apresentada no momento da prisão — revelariam a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

8. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 214.092/DF, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, ao entendimento de que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, especialmente na multirreincidência e no risco efetivo de reiteração criminosa, circunstâncias que autorizam, segundo a jurisprudência consolidada daquela Corte, a imposição da medida extrema como forma de resguardar a ordem pública, sendo inaplicáveis, no caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Eis a ementa do julgado: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, mantendo a prisão preventiva do agravante. 
2. O agravante teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado, art. 155, § 4º, III, do Código Penal, com base na garantia da ordem pública, devido à reincidência e ao risco de reiteração delitiva. 
3. A defesa alega desproporcionalidade da prisão preventiva, considerando tratar-se de crime tentado, sem violência ou grave ameaça, e alega suficiência de medidas cautelares alternativas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, multirreincidente em crimes de furto, é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa. 
5. Há também a discussão sobre a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para assegurar a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A prisão preventiva é justificada pela multirreincidência do agravante, que possui sete condenações definitivas por crimes de furto, evidenciando risco concreto de reiteração criminosa. 
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva em casos de multirreincidência, quando a liberdade do acusado representa risco concreto à coletividade. 
8. As medidas cautelares diversas da prisão são consideradas inadequadas e insuficientes para conter a reiteração criminosa do agravante, que já violou condições de regime aberto com monitoramento eletrônico.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada em casos de multirreincidência, quando há risco concreto de reiteração criminosa. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública em casos de multirreincidência."

9. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, por revelar risco concreto de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:

“PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”
(HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).

10. Vale destacar que, diferentemente do que sustenta a Defensoria Pública, não se verifica, no caso, a utilização automática da condição de reincidente como único fundamento para a manutenção da custódia cautelar. Conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instâncias ordinárias reconheceram a presença de elementos concretos a justificar a imposição da prisão preventiva, notadamente a maior periculosidade do agravante, evidenciada pela resistência à prisão em flagrante e pelo extenso histórico criminal, que registra mais de 20 ocorrências.

11. Por fim, assinalo que a alegação relativa à suposta violação ao princípio da razoável duração do processo, sob a perspectiva de sua projeção na prisão preventiva, não foi objeto de apreciação pelo ato apontado como coator.  A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 

12. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator